Tribunal: TJDFT
Processo: 0748880-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDORA PÚBLICA ENQUADRADA NO GRUPO DE RISCO. LOTAÇÃO EM HOSPITAL REFERÊNCIA NO TRATAMENTO DE COVID19. ILEGALIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a remoção de ofício de servidor público para unidade de saúde referência em atendimento à pacientes com COVID-19.
2. A remoção de ofício encontra-se prevista no §3o do art. 41 da Lei n. 840/2011 para atender a necessidade do serviço.
3. Contudo, no caso, ante a comprovação de que a parte autora pertence a grupo de risco, a remoção de ofício da servidora pública para hospital referência no tratamento de COVID-19 encontra-se óbice na Portaria n.149, de 17/03/2020, c/c Portaria n. 750, de 01/10/2020, ambas do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal; Circular n. 1/20201 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT, de 18/03/2020; e Nota Técnica n. 2/2020 SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT.
4. Tais normas decorrem de estudos e pesquisas sobre o tema, revelando-se razoável e proporcional.
5. Inexiste nos autos motivação suficiente para a não aplicação das normas estabelecidas pela própria administração pública.
6. Cabimento da declaração de nulidade do ato administrativo de remoção de ofício.
7. Recurso conhecido e improvido.